Tribunal: STF
Processo: Ext 975
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-30
Data de publicação: 2006-06-30

Ementa:
EXTRADIÇÃO - PEDIDO INICIAL - DOCUMENTOS. Presentes os documentos
exigidos pela Lei nº 6.815/80, descabe cogitar do indeferimento, sob
 o ângulo formal, da extradição.
        EXTRADIÇÃO - PERDA DA
NACIONALIDADE DE ORIGEM - IRRELEVÂNCIA. O fato de o extraditando
haver perdido a nacionalidade de origem, relativa ao Estado
requerente, não é de molde a obstaculizar a
extradição.
        EXTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE TRATADO - PROMESSA DE
RECIPROCIDADE. A promessa de reciprocidade supre, conforme previsto
no artigo 76 da Lei nº 6.815/80, a inexistência de tratado.
        EXTRADIÇÃO - BRASILEIRO NATURALIZADO - CRIME DE RESISTÊNCIA À
AUTORIDADE PRATICADO APÓS A NATURALIZAÇÃO. Constatada a prática do
crime após a naturalização, não se tratando de envolvimento em
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, impõe-se o
indeferimento, no particular, da extradição.
        EXTRADIÇÃO - CRIME
DE BURLA QUALIFICADA - EQUIVALÊNCIA COM O ESTELIONATO. Presente a
simetria da conduta imputada ao extraditando, isso considerada a
legislação do país requerente e a do Brasil, não se tem óbice, a
pretexto da dupla incriminação, ao deferimento da
extradição.
        EXTRADIÇÃO - DEFERIMENTO PARCIAL - PRESCRIÇÃO. Uma
vez configurada a prescrição, de acordo com a regência do Direito
brasileiro, cumpre limitar o deferimento do pedido de extradição.